Tribunal: TJBA
Processo: 0506916-23.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506916-23.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SERENDIPITY COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIO E ARTESANATO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada no Tema 1.184 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4. O valor executado, de R$ 1.473,43, está abaixo do limite definido na Resolução CNJ nº 547/2024, sendo cabível a extinção sem resolução de mérito. 5. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento vinculante do STF e no art. 927, do CPC, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa. 6. Inovação recursal quanto à alegação de suspensão processual inviabiliza o exame do argumento em sede de agravo interno. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 485, VI; 927; 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Agravo nº 0758756-26.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJMG, AgInt Cv nº 5000887-87.2023.8.13.0216, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0506916-23.2017.8.05.0150 em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como agravado, SERENDIPITY COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIO E ARTESANATO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, .